Tribunal: TJSP
Processo: 2271358-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por outros elementos que lhe corroborem – precedentes do STJ. Elementos de prova suficientes para justificar a concessão do benefício.
- À míngua de qualquer documento do qual se pudesse verificar que o agravante, de fato, residia no imóvel que fora objeto de penhora, não há como reconhecer que se tratava de bem de família e, por consequência da impenhorabilidade deste, que fora dado em garantia ao contrato de locação não residencial.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271358-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante MARCIO
TADEU MATTES, é agravada NEIDE FUENTES TOSTA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271358-46.2019.8.26.0000 -Voto no 28000
2
AGRAVANTE: MÁRCIO TADEU MATTES
AGRAVADO: NEIDE FUENTES TOSTA DE LIMA
INTERESSADA: HIDROTEST SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE E
INCÊNDIO LTDA - ME
COMARCA: SANTO ANDRÉ
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) ALBERTO GENTIL DE ALMEIDA
PEDROSO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO BEM
DE FAMÍLIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil
que depende de comprovação, desde o advento da Constituição
Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada
de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da
gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando
não confirmada por outros elementos que lhe corroborem

precedentes do STJ. Elementos de prova suficientes para justificar
a concessão do benefício.
- À míngua de qualquer documento do qual se pudesse verificar
que o agravante, de fato, residia no imóvel que fora objeto de
penhora, não há como reconhecer que se tratava de bem de família
e, por consequência da impenhorabilidade deste, que fora dado em
garantia ao contrato de locação não residencial.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância copiada às fls. 30/31, que rejeitou a impugnação apresentada, vez que o
impugnante era fiador do débito, de forma que a fiança afastava a pretensão da
impenhorabilidade, pois se tratava de exceção expressamente prevista no inciso, VII, do art.
3o, da Lei no 8009/90, observando, ainda, que não ficou comprovado nos autos que se
tratava de bem de família. No mais, determinou o cumprimento da r. decisão de fls. 109, na
qual restou comandada a penhora.
Sustentou o agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de ser inviável a penhora do imóvel por se tratar de bem de
família. Observou que o contrato que gerou o débito em execução tinha como finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271358-46.2019.8.26.0000 -Voto no 28000
3
locação de imóvel para fins comerciais, o qual não gerou nenhum benefício à entidade
familiar. Destacou a existência do julgado proferido pelo C. STF no RE 605709/SP. No mais,
pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, assim como, de efeito suspensivo
ao recurso.
Processado o agravo, dispensou-se o envio de informações pelo R. Juízo a
quo, tendo sido apresentada contrarrazões, mas transcorrido in albis o prazo para a juntada
de documentos para análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento. Justifico.
O parágrafo único do artigo 2° da Lei n. 1.060, de 1950, assim dispunha:
“considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”. Como já decidiu este mesmo Tribunal Bandeirante, a concessão do
benefício não depende somente da alegação da parte e da apresentação de declaração de
pobreza, mas também de análise econômico-financeira do pretendente:
Assistência judiciária - Comprovação da necessidade Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso em
apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo de
instrumento desprovido. (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a
Câmara - TJSP)
Com efeito, esta Relatora compartilha do entendimento de que para a
concessão dos benefícios da gratuidade não basta a simples alegação, competindo ao
interessado comprovar sua situação de miserabilidade para que se beneficie da gratuidade.
Ainda que admissível a natureza de presunção juris tantum (STJ, AgRg n.
945153) da declaração, supor a suficiência deste documento para a isenção viola a Lei de
Responsabilidade Fiscal especialmente considerada a proliferação de pedidos do
gênero, sem qualquer amparo econômico/fático, em prejuízo à Justiça e, principalmente,
àqueles que efetivamente fazem jus ao benefício.
Não bastasse, a questão da gratuidade vem semelhantemente tratada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271358-46.2019.8.26.0000 -Voto no 28000
4
Novo Código de Processo Civil, que prevê o indeferimento do pedido quando “houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, §2o, da Lei n. 13.105, de 2015). Aliás, em precedentes reiterados, o C.
Superior Tribunal de Justiça reafirma a possibilidade plena do juízo das instâncias
ordinárias perquirir a condição financeira do postulante. Transcrevo:
“1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgRg no
AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4°
Turma, julgado em 16/02/2016).
Contudo, no caso em apreço, não há elementos para a concessão do
benefício da gratuidade, na medida em que instado o agravante a trazer aos autos
cópia de seus extratos bancários e de cópia de sua CTPS, deixou transcorrer in albis o
prazo concedido para tanto (vide certidão de fls. 53), não podendo tal situação ser
extraída da juntada dos documentos juntados de fls. 39/41, os quais dão conta da
ausência de entrega de declaração de imposto de renda.
Neste contexto, oportuno salientar que a hipossuficiência financeira não
pode ser extraída sequer da qualificação do agravante, visto que foi mencionado no
bojo do instrumento de mandato acostado ao presente que o ora agravante era
comerciante.
Daí porque, não restando verossímil a situação de hipossuficiência alegada,
denega-se a concessão do benefício pretendido.
No que toca ao mérito, melhor sorte assiste ao recurso.
Isto porque, muito embora o agravante sustente que o imóvel sobre o qual
recaiu a penhora se tratava de bem de família, referida situação não restou configurada nos
autos.
Note-se que a penhora recaiu sobre o imóvel situado na Rua Pedro Afonso,
antiga rua 36, lote 33, da quadra 43, Parque Boa Esperança, Itaquera, São Paulo (vide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271358-46.2019.8.26.0000 -Voto no 28000
5
matrícula do imóvel de fls. 107/108 e termo de penhora de fls. 166), bem de propriedade do
ora agravado, ao passo que a procuração acostado nos autos originários
(1021890-43.2015.8.26.0554), fls. 127, menciona que o ora agravante residia na Av. Ragueb
Chohfi, 774, Capital SP.
Às fls. 155 dos autos do cumprimento de sentença, foi juntado novo
instrumento de mandato outorgado em 12.09.19, do qual consta que o ora agravante residia
na Av. Ragueb Chohfi, 732, Capital SP
Diante desse cenário, em que pese o lapso temporal transcorrido entre a data
da outorga dos instrumentos de mandato retro mencionados (17.07.18 e 12.09.19) e o
momento em que fora realizada a penhora (10.10.19), não há como reputar que o agravante
passou a residir no bem objeto da penhora (Rua Pedro Afonso, antiga rua 36, lote 33, da
quadra 43, Parque Boa Esperança, Itaquera, São Paulo), posteriormente, pois não foi
colacionado ao processo qualquer documento do qual se pudesse infirmar a verossimilhança
de tal alegação.
Além disso, ao contrário do sustentado pelo agravante, o mandado de fls.
27/28, cuja certidão do oficial de justiça fora acostada às fls. 29, dá conta da realização
notificação da empresa locatária, na pessoa do Sr. José Luiz Mattes Júnior e não do
agravante, sendo oportuno ressaltar nesse particular que o endereço diligenciado não era
aquele em que se localiza o imóvel penhorado (Rua Salvador de Sá, 196, Santa Terezinha,
Santo André SP.
Daí porque, à míngua de qualquer documento do qual se pudesse verificar
que o agravante, de fato, residia no imóvel que fora objeto de penhora, não há como
reconhecer que se tratava de bem de família e, por consequência da impenhorabilidade
deste, que fora dado em garantia ao contrato de locação não residencial.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora